Tribunal: TJDFT
Processo: 0700981-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarlosPSN Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Número do processo: 0700981-21.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SAO SEBASTIAO D E C I S Ã O Vistos etc. Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do DF, por intermédio do defensor pública que o subscreve, em favor de Flávio Almeida Barbosa, devidamente qualificado nos autos, apontando como autoridade coatora a Juíza de Direito do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de São Sebastião/DF, que indeferira o pedido de relaxamento/revogação da prisão preventiva do paciente[1], sob o fundamento de que afigura-se cabível e necessária a preservação de sua segregação cautelar, diante da gravidade das condutas que lhe foram imputadas e do risco de reiteração delitiva, tendo em vista que, em liberdade, descumprira por diversas ocasiões as medidas protetivas que lhe foram impostas, não se revelando adequado que seja posto em liberdade com fundamento exclusivo no lapso temporal do recolhimento cautelar, pois não se mostra excessivo, restando impassível, ainda, evidente risco à integridade física da vítima, ante o fato de que o réu praticara reiteradamente infrações penais em contexto de violência doméstica em seu desfavor. Asseverara a ilustrada decisão reputada como ato coador, alfim, que, “em relação ao argumento da defesa - quanto a incompetência do juízo de conhecimento para aplicar o artigo “102” da Lei de Execuções Penais, acredita-se que o nobre defensor queira fazer referência, na verdade, ao art. 112 da LEP e não ao art. 102 que se refere à cadeia pública. Aduz que a atuação do juiz de conhecimento limita-se apenas a realizar o cômputo do tempo de prisão provisória para fins de determinação do regime inicial de cumprimento da pena. A tese defensiva, por ora, é inoportuna, tendo em vista que a discussão acerca do cômputo ou não do período de acautelamento provisório na detração da pena deverá ser alegada por ocasião da apresentação das alegações finais da defesa e apreciada na sentença ao ser proferida nos autos.”[2] A seu turno, como sustentação da impetração, argumentara a impetrante, em síntese, o excesso de prazo da prisão preventiva, que já ultrapassara os 120 dias, e a ilegalidade da preservação da custódia cautelar do paciente, pois, caso venha a ser condenado pelos tipos penais pelos quais fora denunciado, a pena será cumprida, no pior dos cenários, em função dos aspectos subjetivos e objetivos dele, em regime semiaberto, pelo que já teria direito a progressão imediata ao regime aberto. Destacara que a segregação cautelar do paciente, porquanto em regime mais gravoso que o do efetivo cumprimento da pena, atenta contra os princípios da legalidade e da homogeneidade, ficando patente o constrangimento legal ao qual está sendo submetido. Ressaltara, ademais, a existência de medidas protetivas, ainda vigentes, deferidas em favor da vítima com o fito de garantir sua incolumidade, e o fato de existirem outras medidas cautelares, diversas da privação da liberdade, capazes de assegurar sua integridade, acaso as já impostas serem reputadas insuficientes, não se afigurando razoável e proporcional, de qualquer forma, a preservação da segregação cautelar. Alinhando esses argumentos e acentuando que, excedido o prazo reputado razoável para conclusão da instrução e edição do decreto definitivo, a segregação do paciente traduz ato ilegal, pugnara a impetrante pela concessão de liminar destinada à sua imediata colocação em liberdade, e, ao final, a confirmação da medida antecipatória, com sua liberação, permitindo que responda à imputação em liberdade. É o relatório. Decido. Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do DF, por intermédio do defensor pública que o subscreve, em favor de Flávio Almeida Barbosa, devidamente qualificado nos autos, apontando como autoridade coatora a Juíza de Direito do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de São Sebastião/DF, que indeferira o pedido de relaxamento/revogação da prisão preventiva do paciente[3], sob o fundamento de que afigura-se cabível e necessária a preservação de sua segregação cautelar, diante da gravidade das condutas que lhe foram imputadas e do risco de reiteração delitiva, tendo em vista que, em liberdade, descumprira por diversas ocasiões as medidas protetivas que lhe foram impostas, não se revelando adequado que seja posto em liberdade com fundamento exclusivo no lapso temporal do recolhimento cautelar, pois não se mostra excessivo, restando impassível, ainda, evidente risco à integridade física da vítima, ante o fato de que o réu praticara reiteradamente infrações penais em contexto de violência doméstica em seu desfavor. Asseverara a ilustrada decisão reputada como ato coador, alfim, que, “em relação ao argumento da defesa - quanto a incompetência do juízo de conhecimento para aplicar o artigo “102” da Lei de Execuções Penais, acredita-se que o nobre defensor queira fazer referência, na verdade, ao art. 112 da LEP e não ao art. 102 que se refere à cadeia pública. Aduz que a atuação do juiz de conhecimento limita-se apenas a realizar o cômputo do tempo de prisão provisória para fins de determinação do regime inicial de cumprimento da pena. A tese defensiva, por ora, é inoportuna, tendo em vista que a discussão acerca do cômputo ou não do período de acautelamento provisório na detração da pena deverá ser alegada por ocasião da apresentação das alegações finais da defesa e apreciada na sentença ao ser proferida nos autos.”[4]. Conforme emerge do alinhado, a impetração está destinada a arrostar a decisão que, aferindo a legitimidade formal e substancial da prisão preventiva do paciente, diante, ainda, do perigo concreto de dano à integridade física da vítima, o que se revela suficiente para manutenção da prisão cautelar, indeferira o pedido de relaxamento/revogação da segregação cautelar que o aflige. O decisório reputado como gênese da coação invocada como lastro do mandamus fora formulado precipuamente sob o prisma de que não se mostra viável a revogação pretendida com fundamento exclusivo no lapso temporal decorrido desde a consumação da prisão, porquanto, não se mostrando excessivo, inclusive porque se está na fase final da ação penal, sobeja evidente risco à integridade física da vítima, porquanto o paciente vem praticando reiteradamente infrações penais em contexto de violência doméstica em seu desfavor, não se mostrando as medidas protetivas que lhe foram impostas suficientes para obstar o viés delitivo que o norteia. Assim emoldurada a impetração afere-se que não satisfaz o indispensável para a concessão da liminar reclamada. De conformidade com o entendimento já estratificado no seio dos tribunais, a liminar em sede de habeas corpus, derivando de criação doutrinária e jurisprudencial, somente se reveste de legitimidade quando deflui do exame perfunctório dos elementos de convicção exibidos a prática de ato desprovido de legitimidade e passível de acarretar ao paciente constrangimento na sua liberdade de ir e vir desprovido de lastro legal. Dessas premissas infere-se que na espécie em cotejo, abstraída a relevância da argumentação alinhada, em verdade não se fazem presentes os pressupostos necessários à concessão da liminar vindicada. Consoante narra a denúncia, o paciente - Josimar Natalício Carvalho Lopes - teria incorrido nas condutas tipificadas no artigo 147 do Código Penal e no artigo 24-A da Lei Maria da Penha, por duas vezes, ambos na forma dos artigos 5o e 7o da aludida Lei no 11.340/06 – Lei Maria da Penha. Diante da postura reiterada que assumira defronte a vítima, com quem mantivera relacionamento amoroso, vindo a coagi-la e ameaçá-la de morte, o parquet representara pela sua prisão, como forma de preservação da integridade da vítima, garantia da eficácia das medidas protetivas cabíveis e da aplicação da lei penal. Destarte, o paciente tivera sua segregação cautelar decretada e consumada no dia 18 de setembro de 2019, perdurando a segregação até os dias atuais. Essa simples apreensão é suficiente para infirmar a viabilidade de concessão da liminar, pois juridicamente insustentável que, passados mais de 04 meses, somente agora se descortine ilegalidade passível de ensejar a concessão de liminar ao paciente, com ou sem outras medidas cautelares. Aliás, deve ser frisado que a segregação fora decretada diante do risco concreto de advir mácula à integridade física e psíquica da vítima e como forma de serem garantidas a ordem pública e a aplicação da lei penal, especialmente para se evitar a reiteração criminosa e garantir o cumprimento das medidas protetivas de urgência, lastreando-se a segregação, pois, nos arts. 312, caput, e 313, III, do CPP. Fora apontado pelo Ministério Público, inclusive, o fato de que, a despeito das medidas protetivas deferidas, o paciente entrara em contato com a vítima, ameaçando-a de morte. Sob essa realidade, conquanto a segregação perdure desde a data apontada, não se afiguram presentes os requisitos para o deferimento da liminar postulada, pois patente a atualidade dos motivos que determinaram a segregação, notadamente a necessidade de preservação da ordem pública e da integridade física da vítima, denunciando a impossibilidade de a segregação ser substituída por outras medidas cautelares. Deve ser frisado, ademais, que as medidas protetivas impostas não foram suficientes a inibir as investidas do paciente, pois as ignorara, atentando contra a incolumidade da vítima, legitimando que seja mantido segregado, conforme determinado, ao menos até a resolução da impetração. Demais disso, a par da atualidade dos fatos que legitimaram a segregação cautelar do paciente, o excesso de prazo hábil a configurar a ilegalidade e ensejar o relaxamento da prisão cautelar não decorre da mera soma aritmética dos prazos processuais, e somente poderá ser reconhecido quando houver demora injustificada na tramitação da ação penal. Outrossim, o excesso de prazo não pode ser supedaneado em simples aplicação de critério cronológico, devendo-se sempre atentar para o princípio da razoabilidade, de forma que somente se autoriza o relaxamento da custódia em casos de inescusável mora estatal que caracterize, efetivamente, constrangimento ilegal à liberdade do indivíduo. Esse é o entendimento há muito estratificado pela egrégia Corte Superior de Justiça, consoante testificas os arestos adiante ementados: “PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DESCRITOS NO ART. 157, § 2o, I, II E V, C/C O ART. 288, CAPUT, AMBOS DO CP. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO JUSTIFICADO. PLURALIDADE DE RÉUS E PARTICULARIDADES DO CASO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL AUSENTE. 1. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que a verificação da ocorrência de excesso de prazo para a formação da culpa não decorre da simples soma dos prazos processuais, devendo ser examinadas as peculiaridades de cada caso, sempre observado o princípio da razoabilidade (art. 5o, LXXVII, da CF). 2. In casu, justifica-se o excesso de prazo pela pluralidade de réus (num total de quatro), assistidos por advogados distintos, bem como pelo aditamento à denúncia, requerendo, com isso, um lapso maior para a apuração, visto que, segundo as investigações, estariam os réus envolvidos na prática de outros delitos naquela cidade, cuja conclusão remete estar vinculado a este crime, além da necessidade de realização de diligência requerida pelo corréu Rodnei Evangelista Duarte. Diante desse quadro, o trâmite processual se encontra compatível com as particularidades do caso concreto, não se tributando aos órgãos estatais indevida letargia. 3. Recurso em habeas corpus improvido.” (RHC 65.642/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 09/05/2016 “PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Requer, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal. (...) 4. Ordem denegada, com recomendação ao Juízo de origem de julgamento célere do processo.” (HC 412.894/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 19/10/2017, DJe 27/10/2017) Nesse mesmo sentido é pacífico o entendimento dessa Corte de Justiça, consoante se extraí do precedente abaixo colacionado: “HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. RAZOABILIDADE DO ATRASO E CONTRIBUIÇÃO DA DEFESA. IMINÊNCIA DO DESFECHO DA CAUSA. ORDEM DENEGADA. 1 Paciente preso em flagrante no dia 23/09/2010 e denunciado por infringir os artigos 121, § 2o, inciso I, combinado com 14, inciso II, do Código Penal, mais o artigo 14 da Lei 10826/2003, por haver disparado arma de fogo contra a vítima. Não há excesso de prazo irrazoável quando a demora no encerramento da instrução criminal teve a contribuição da defesa, estando o processo na iminência do desfecho, na fase do artigo 422 do Código de Processo Penal, não se justificando a soltura de agente cuja extrema periculosidade ficou evidenciada na própria ação criminosa. 2. Ordem denegada." (Acórdão n. 518304, 20110020103101HBC, Relator: GEORGE LOPES LEITE, 1a Turma Criminal, DJE 13/07/2011) “Direito Penal e Processual Penal. Habeas Corpus. Roubo qualificado (CP, art. 157, § 2o, I e II). Prisão Preventiva. Alegação de excesso de prazo na formação da culpa. Autos principais com audiência de instrução e julgamento designada. Improcedência. Peculiaridade do caso concreto. Ausência de mora injustificada do Poder Judiciário e do MPDFT. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Garantia da ordem pública e periculosidade in concreto do paciente multireincidente. Constrangimento ilegal inexistente. Impetração admitida; ordem denegada.” (Acórdão n.1149699, 07216532120188070000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR 3a Turma Criminal, Data de Julgamento: 07/02/2019, Publicado no DJE: 12/02/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “HABEAS CORPUS. ACUSAÇÃO DE INCURSÃO NOS ARTIGOS 157, 2o, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL, E 244-B DO ECA. PERICULOSIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE PRAZO INEXISTENTE. DENEGAÇÃO DA ORDEM. Adequada a decisão que decretou a prisão preventiva, pois a segregação cautelar está fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública. Paciente acusado da prática, em tese, dos crimes de corrupção de menor e de roubo praticado em concurso de cinco agentes contra duas vítimas, com violência real praticada contra uma delas, que foi agredida com diversos socos pelos assaltantes. O fato de ser primário, por si só, não lhe garante a liberdade quando presentes os requisitos do art. 313 do CPP, mormente a gravidade em concreto (roubo praticado em via pública em plena luz do dia em face de mais uma vítima e com emprego de violência real). Constrição fundada nos artigos 312 e 313 do CPP. Inadequação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP. O prazo para o encerramento da instrução criminal não é analisado por critérios puramente matemáticos. Na espécie, não há excesso de prazo, mormente injustificado e atribuível à acusação ou ao Juízo. Ordem denegada.” (Acórdão no 1131946, 07175628220188070000, Relator: MARIO MACHADO 1a Turma Criminal, Data de Julgamento: 18/10/2018, Publicado no DJE: 24/10/2018.) “HABEAS CORPUS. ROUBO TENTADO COM CONCURSO DE PESSOAS. PACIENTE QUE PARA O AUTOMÓVEL QUE CONDUZIA EM UMA PARADA DE ÔNIBUS E SEU PARCEIRO TENTA SUBTRAIR A BOLSA DE UMA MULHER QUE ALI ESTAVA SOZINHA. PRISÃO FLAGRANCIAL CONVERTIDA EM PREVENTIVA. CONDENAÇÃO CONFIRMADA EM SEGUNDA INSTÂNCIA POR CRIME SEMELHANTE. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. 1 Paciente acusado de infringir o artigo 157, § 2o, inciso II, combinado com 14, inciso II, do Código Penal, depois de parar o automóvel que conduzia em uma parada onde uma mulher solitária esperava o ônibus, propiciando a que o seu parceiro abrisse a porta e gritasse: "- Passa a bolsa, tia!" Ela se assustou e saiu correndo, mas voltou em seguida quando viu policiais militares ao redor do carro, contando o que acontecera e apontando para o autor da tentativa de roubo. 2 A prisão preventiva é justificada, nem tanto pelas circunstâncias do fato, mas devido a ações pretéritas do paciente. Naquelas nada há de especial, pois não foi usada violência, sendo uma ocorrência comum entre tantas que acontecem rotineiramente na cidade: o paciente e dois comparsas param o automóvel e tentam assustar uma mulher solitária na parada de ônibus, mandando-lhe entregar os pertences, mas ele resiste e sai correndo, sem ser perseguida. Todavia, o paciente tinha sido preso flagrante no dia 04/07/2016 por fato semelhante e agindo da mesma forma; liberado em 11/01/2017, por excesso de prazo, foi condenado em 08/08/2017 a cinco anos e quatro meses de reclusão, mas tendo assegurado o direito de recorrer solto. Todavia, voltou a delinquir, evidenciando periculosidade pela contumácia, com notória probabilidade de que volte a delinquir, se for posto em liberdade. Justifica-se a prisão preventiva como imperativo de ordem pública. 3 Ordem denegada.” (Acórdão n.1079130, 07001077020188079000, Relator: GEORGE LOPES 1a Turma Criminal, Data de Julgamento: 01/03/2018, Publicado no PJe: 07/03/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Consignados esses parâmetros, no caso, conquanto a instrução não tenha se encerrado no prazo legal, não há desídia hábil a ser imputada ao juízo. Sob essa ótica, ao menos em sede de cognição liminar, o relaxamento da prisão do paciente é inviável, pois não se infere o alegado constrangimento ilegal. Com efeito, não restara patenteado demora injustificada na ultimação do procedimento criminal, e frise-se novamente, os motivos que ensejaram a segregação permanecem atuais. Aliás, de acordo com o que consta dos autos, a atividade jurisdicional não tem se desenvolvido com demora excessiva, e a evolução processual ocorrera conforme exige o devido processo legal. Comentando o tema, Guilherme de Souza Nucci[5] pontua o seguinte: “7-A. Duração da prisão preventiva e princípio da razoabilidade: inexiste um prazo determinado, como ocorre com a prisão temporária, para a duração dessa modalidade de prisão cautelar. A regra é perdurar até quando seja necessária, durante o curso do processo, não podendo, é lógico, ultrapassar eventual decisão absolutória – que faz cessar os motivos determinantes de sua decretação – bem como o trânsito em julgado de decisão condenatória, pois, a partir desse ponto, está-se diante de prisão-pena. A prisão preventiva tem a finalidade de assegurar o bom andamento da instrução criminal, não podendo esta prolongar-se indefinidamente, por culpa do juiz ou por provocação do órgão acusatório. Se assim acontecer, configura constrangimento ilegal. Por outro lado, dentro da razoabilidade, havendo necessidade, não se deve estipular um prazo fixo para o término da instrução, como ocorria no passado, mencionando-se como parâmetro o cômputo de 81 dias, que era a simples somatória dos prazos previstos no Código de Processo Penal para que a colheita da prova se encerrasse.” Ficando patente que a demora apurada na instrução não vulnera o princípio da razoabilidade nem atenta contra o princípio da razoável duração do processo, pois deriva de circunstâncias alheias ao juízo que retardaram a instrução processual, a perduração da segregação, sob essas circunstâncias, não configura constrangimento passível de correção em sede de medida liminar. Ademais, sobeja que os fundamentos que lastrearam a segregação cautelar do paciente não foram infirmados na impetração, pois, frise-se, fora decretara como indispensável à garantia da ordem pública e da integridade física e psíquica da vítima e da reiteração delitiva do paciente, motivos que ainda persistem incólumes. Alfim, deve ser frisado novamente que o excesso de prazo invocado, a par de não se configurar desproporcional ou injustificável em razão de demora legitimamente imputável, somente denuncia a impossibilidade de o paciente ser colocado em liberdade em sede de liminar, ao invés de corroborar a argumentação desenvolvida, pois não qualifica ato ilegal que se descortina patente. Ademais de tudo, não se afigura viável, nesse ambiente de cognição sumária, se ventilar que a pena a ser imposta ensejaria que fosse cumprida em regime menos gravoso, a par da detração do período de segregação, como sustentação da liberação liminar do paciente. Há que ser prestigiada, na conformidade do devido processo legal, a necessidade de a segregação ser mantida diante da inocuidade das outras medidas cautelares anteriormente impostas ao paciente, sobretudo a integridade da vítima, a ordem pública e a aplicação da lei penal, ao menos até o julgamento do mérito do writ. Alinhadas essas premissas, e em análise perfunctória dos argumentos aduzidos pelos impetrantes, não se verifica o constrangimento ilegal por excesso de prazo ventilado. Sob esses prismas, a preservação da segregação não consubstancia, por ora, constrangimento ilegal passível de ser sanado através de medida liminar, porquanto derivada de circunstâncias de fato que ensejam seu enquadramento nas situações aptas a legitimarem-na como medida excepcional, devendo ser preservada a prisão cautelar até que seja resolvida definitivamente a impetração ante a atualidade dos motivos que a ensejaram. Estofado nesses argumentos, indefiro a liminar reclamada, mantendo a segregação cautelar do paciente. Requisitem-se à ilustrada prolatora da decisão arrostada as informações de praxe. Carreadas as informações, colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça, promovendo-se, em seguida, a conclusão do mandamus ao seu eminente relator natural. Intimem-se. Brasília-DF, 22 de janeiro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Plantão Judicial [1] - ID Num. 13719749 (fls. 213/215). [2] - ID Num. 13719749 (fl. 219/222). [3] - ID Num. 13719749 (fls. 213/215). [4] - ID Num. 13719749 (fl. 219/222). [5] - NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal comentado. 15 ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 753